Tribunal: TJSP
Processo: 1056365-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Devedora principal em recuperação judicial – Admissibilidade do prosseguimento da execução em face dos devedores solidários – Precedentes do C. STJ – Súmula no 581 – Irrelevância da natureza das garantias – Exoneração no plano de recuperação sem concordância do credor – Disposição ineficaz por abusiva e contrária a

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Devedora principal em recuperação judicial – Admissibilidade do prosseguimento da execução em face dos devedores solidários – Precedentes do C. STJ – Súmula no 581 – Irrelevância da natureza das garantias – Exoneração no plano de recuperação sem concordância do credor – Disposição ineficaz por abusiva e contrária a disposição legal e entendimento do STJ - Extinção afastada – Sentença parcialmente reformada - Apelação parcialmente provida.